Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-41.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO QUE O TORNAVA IMPRÓPRIO PARA O USO REGULAR – REPARAÇÃO DO DANO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – DIFERENÇA ENTRE O SALDO DEVEDOR E O VALOR PAGO – PACTO VERBAL DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR – VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). Igualmente se aplica a pena da revelia àquele que, apesar de comparecer à sessão de conciliação, não apresentou defesa no prazo que lhe foi assinalado pelo juízo.
3. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado limita-se às pretensões de indenização decorrente dos prejuízos experimentados com o conserto do veículo realizado logo após o negócio de compra e venda e de ressarcimento do benefício econômico obtido com a liquidação antecipada de mútuo referente a outro veículo que foi dado como parte do pagamento da compra do primeiro veículo.
4. Com respeito ao entendimento adotado pela juíza prolatora da sentença, entendo que assiste razão ao recorrente, especialmente em razão da admissão da veracidade dos fatos (defeitos do veículo afetando as boas condições de seu uso e a diferença obtida com a liquidação antecipada do financiamento).
5. Admitida a veracidade dos fatos descritos na pretensão inicial e ausente qualquer elemento capaz de contradizer as razões apresentadas na inicial, há de se reconhecer que o vendedor assumiu o compromisso de entregar o veículo em boas condições de uso. Os vídeos juntados aos autos nos IDs 42304377 e 42304378 corroboram que eram pré-existentes os desgastes na suspensão do veículo que afetavam seu bom uso, e até mesmo o impedia de circular.
6. O negócio realizado entre as partes deve ser visto à luz do Código de Defesa do Consumidor, porque realizado em estabelecimento comercial que atua no ramo de compra e venda de veículos, que por sua vez é de propriedade do requerido, conforme contrato e fotos (IDs 42304367 e 42304369).
7. Nesse contexto, tenho que a responsabilidade do vendedor restou caracterizada, porque comercializou o veículo sem com graves desgastes na suspensão com comprometimento de seu uso, o que atrai o dever de indenização pelos prejuízos suportados pelo autor, nos termos do art. 6o, VI, do CDC. Os orçamentos juntados são compatíveis com a descrição dos serviços e peças relatadas na inicial e totalizam o valor de R$ 2.862,92.
8. No que se refere ao segundo pedido recursal, não há qualquer resistência do requerido ao fato ou ao pagamento do valor de R$ 1.531,00, decorrente do desconto pelo pagamento antecipado do financiamento do veículo Fiat/Strada.
9. Dessa forma, deve o requerido ser condenado ao pagamento das importâncias de R$ 2.862,92 e de R$ 1.531,00, as quais deverão ser atualizadas pelo INPC desde a data dos orçamentos e do pagamento do financiamento do veículo (Strada), acrescidas de juros de 1% ao mês, devidos da citação.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença de julgar procedentes os pedidos de condenação ao pagamento de R$ 2.862,92 e de R$ 1.531,00, conforme item supra.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.